Tribunal: TJSP
Processo: 2207113-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo interno – Plano de saúde – Concessão da tutela provisória de urgência para afastar os reajustes impostos por sinistralidade – Razões invocadas pela agravante que não são suficientes a motivar nova decisão – Decisão mantida – Recurso não provido.